Tribunal: TJMT
Processo: 1021162-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES
Protocolo: 1021162-22.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital -MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1031259-55.2021.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, bem como para que referida CDA não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal e inscrita em órgãos de proteção ao crédito, até que parte impetrada promova a revisão da atualização do débito fiscal objeto destes autos pela taxa Selic.
Aduz que ao ajuizar a Ação Mandamental, a Agravada insurge-se com relação a liquidez e certeza das CDAs no 2017471118, ao argumento de que a correção monetária e juros utilizados pelo fisco supostamente seriam abusivos.
Sustenta o Recorrente que esse crédito foi inscrito na CDA no ano de 2017, de modo que a ação mandamental ajuizada no ano de 2021 não observou o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12016/09, motivo pelo qual entende que a ação mandamental deve ser extinta.
Argumenta que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.o 112 do STJ estabelecem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se dar mediante deposito integral e em dinheiro da dívida questionada.
Assevera que o simples ajuizamento de ação relacionada à dívida fiscal não impede o ajuizamento de execução viando o recebimento do valor descrito no título executivo, que no caso é a CDA.
Assegura que diferentemente do que foi arguido pela Agravada, a legislação Estadual estabelece que o crédito tributário deve ser atualizado com base no Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI e os juros de mora fixados em 1% ao mês, e não pela Taxa Selic como constou na exordial.
Argui que diante da existência de legislação estadual que disciplina a matéria, não pode ser aplicada a TAXA Selic para a atualização da dívida tributária inscrita na CDA.
Pontua que diante da existência de questionamento apenas em relação ao índice de atualização do crédito, não há que se falar em suspensão do crédito, mas apenas a adequação dos valores, conforme estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema/Repetitivo no 249.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reconhecer a decadência do direito pleiteado na exordial, ou, subsidiariamente, a reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de efeito suspensivo recursal.
Pretende o Estado de Mato grosso a suspensão da decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, bem como para que referida CDA não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal e inscrita em órgãos de proteção ao crédito, até que parte impetrada promova a revisão da atualização do débito fiscal objeto destes autos pela taxa Selic.
Argui que os requisitos fumus boni iures necessários para a concessão da liminar não foi preenchido, sob o fundamento que o direito pleiteado na exordial já se encontra precluso, bem como que a forma de atualização da CDA observou a legislação estadual, sendo, portanto legal.
Pois bem. Incialmente insta consignar que nos termos do artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.
Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”
Sabe-se que quando a impetração do mandado de segurança se der em razão ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) o termo inicial do prazo decadencial passa a fluir a partir da inscrição em dívida ativa.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem sendo adotado nesta e. Corte:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA [...] Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.” [AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].[...]”. (TJMT - N.U 0037226-45.2014.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
No entanto, na hipótese, a insurgência não diz respeito à legalidade da inscrição do crédito na Dívida Ativa, mas em relação à forma com estão sendo realizadas as atualizações da divida mensalmente.
Com efeito, uma vez que a atualização tida como ilegal é realizada mês a mês, tenho que o prazo decadencial é renovável periodicamente, o que afastaria a ocorrência de decadência para impetração do remédio constitucional.
No que tange à taxa a ser utilizada na atualização do crédito fiscal o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.
Deste modo, uma vez que a decisão objurgada determinou a suspensão da exigibilidade da CDA no 2017471118 tão somente em relação juros moratórios e correção monetária que excederem ao índice da Taxa Selic, observando os ditames do recurso paradigma emanado da Suprema Corte de Justiça, não vislumbro por desacerto no pronunciamento do Magistrado a quo.
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito avençado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator